Tribunal: TJES
Processo: 5020752-22.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020752-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MARIO MARTINS SAMPAIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020752-22.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO: MARIO MARTINS SAMPAIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. CONTA PICPAY. FALHA
NA
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
PICPAY SERVI
Ç
OS S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em por
MARIO MARTINS SAMPAIO
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto ao objeto deste processo. Ratifico a decisão de ID47583234. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.”
.

Em sede recursal (ID 14707724), a recorrente
combate a sentença aduzindo que as transações questionadas foram realizadas pelo dispositivo SM-M127F Android ID: 4718d6fe3bdca4cf, autorizado na conta desde 10/03/2024 por meio de validação biométrica realizada pelo Autor, bem como não houveram solicitações para alteração de senhas pelo Autor antes de tais transações,
com a inserção de senha, considerando, ainda, que as transações apenas foram questionadas após
a efetivação do pagamento no aplicativo, razão pela qual as mesmas são legais, pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente a ação
.

Contrarrazões nos ID 14707730.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. A meu ver, a parte autora/recorrida foi vítima de terceiros golpistas e não teve a segurança garantida pela instituição financeira recorrente.

Ao defender a regularidade das transações comerciais questionadas pelo autor, competiria ao recorrente, no mínimo, apresentar junto a destinatária dos valores, identificada como o estabelecimento “SmartFastPay”, dados de quem teria sido o adquirente dos produtos/serviços, bem como o local de envio dos mesmos, com a identificação da pessoa recebedora dos produtos, ônus que lhe cabia.

Não basta simplesmente alegar, considerando o seu ônus processual, e, assim não procedendo, traz credibilidade ao relato do recorrido de que teve seu nome utilizado indevidamente por terceiros para a prática de fraudes.

De outra banda, na prática, o recorrente atuou na recuperação do crédito, eis que as transações restaram devidamente questionadas – também não demonstra nos autos quem teria questionado e o motivo pelo qual elas teriam sido acolhidas pela operadora de cartão de crédito – circunstância que reforça o relato de fraude sofrida por parte do recorrido.

Dessa forma, ante a prova mínima da regularidade das transações, circunstância facilmente demonstrável pelo agente financeiro, deve o banco requerido suportar os prejuízos inerentes à sua atividade e risco do negócio.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)